Tribunal: STF
Processo: RE 540784
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Seguimento negado. Impugnação
   dos fundamentos da decisão agravada. Não ocorrência. Agravo
   regimental improvido. Inviável agravo em que o agravante não
   contesta todos os fundamentos da decisão agravada. O agravante
   pretende, na verdade, ver debatida a matéria de fundo aduzida no
   extraordinário, coisa de todo inviável se o recurso padecer de
   deficiência que impeça sua admissão.